Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740093-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROBERTO NIWA CAMILO D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 65440222), a parte agravada alega preliminar de não conhecimento do agravo, sob o argumento de que a matéria discutida não está no rol do art. 1.015 do CPC. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator